Tribunal: TJMT
Processo: 1017392-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017392-16.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), ADEMAR LINO AUGUSTO - CPF: 206.838.631-34 (EMBARGADO), LUCIANY MARETTI AUGUSTO - CPF: 535.286.381-68 (EMBARGADO), DEJACY DE ALCANTARA AUGUSTO - CPF: 486.846.001-34 (EMBARGADO), SERGIO PEDRO AUGUSTO - CPF: 062.035.079-20 (EMBARGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), MT PARTICIPACOES E PROJETOS S/A - MT PAR - CNPJ: 17.816.442/0001-03 (EMBARGANTE), ALEXANDRE VARNEI RODRIGUES - CPF: 029.861.051-57 (ADVOGADO), ALEXSANDER DALADIER PRADO SANTOS - CPF: 523.050.311-49 (ADVOGADO), JESSICA CAROLINA OLIVEIRA LOPES ARGUELLO - CPF: 018.605.941-82 (ADVOGADO), VALDIR CORREA DA SILVA - CPF: 232.848.209-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CAPELETO NETO - CPF: 033.423.289-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FRANCO - CPF: 160.179.439-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JUVENAL CAPELETTO - CPF: 033.433.919-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE ANTONIO DERALDO CAPELETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DERALDO CAPELETO - CPF: 033.427.869-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO DOURADO TORRES - CPF: 698.489.981-87 (ADVOGADO), ALAN LONGO TORRES - CPF: 009.986.831-83 (ADVOGADO), LEONARDO FERNANDES MACIEL ESTEVES - CPF: 322.261.908-56 (ADVOGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C TUTELA DE URGÊNCIA — REQUISITOS ESSENCIAIS PARA IMISSÃO NA POSSE — DÚVIDA QUANTO INDIVIDUALIZAÇÃO E EXATA LOCALIZAÇÃO DA ÁREA — QUESTÃO A SER MAIS BEM ESCLARECIDA EM PERÍCIA — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente as razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. - MT PAR, contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento da parte embargada.

A parte embargante opôs os presentes Embargos Declaratórios em razão de:

-
obscuridade
quanto à ausência de fundamento, motivação ou justificativa para afastar a preliminar de supressão de instância arguida em sede de contrarrazões no Agravo de Instrumento (id. 227947168);

-
contradição
, pois o Juízo
a quo
, antes de proferir a decisão que lhe concedeu a Tutela de Urgência de imissão de posse, procedeu ao estudo minucioso e cauteloso dos atos e, inclusive, preveniu-se com a produção das provas judiciais necessárias à efetiva localização e identificação dos confrontantes das áreas. Logo, referidas provas e atos judiciais são válidos até que sobrevenha decisão que as anule ou invalide (Art. 188, CPC), sob pena de preclusão consumativa (Art. 278, caput, do CPC);

- inovação da tutela jurisdicional sobre os limites dos pedidos e dos argumentos tratados no agravo de instrumento, na medida em que o v. acórdão determinou que os réus da ação de imissão na posse sejam intimados para apresentar quesitos.

Ao final, requer o provimento dos aclaratórios para:

a-) sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração, para o fim de reconhecer a obscuridade quanto aos fundamentos que levaram à rejeição da tese preliminar de supressão de instância; bem como, suprimir as contradições apontadas, com vistas a restabelecer a realidade sobre a legitimidade da imissão da posse das áreas;

b-) sejam aceitos os prequestionamentos dos capítulos II e III deste recurso.

Contrarrazões no id. 265692787, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses:
contradição
(fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado),
omissão
(falta de enfrentamento de questão posta),
obscuridade
(ausência de clareza) e a correção de
erro material
.

Vê-se, portanto, que nos embargos declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha ao acórdão embargado.

No caso, a parte pretende a mera revisão do que já foi julgado, o que não é admitido em embargos de declaração.

A supressão de instância referente às teses de usucapião e litispendência apresentadas pelos ora embargados, foi tratada de forma clara e objetiva no acórdão, ao afirmar que tais matérias deverão ser analisadas inicialmente em 1o grau de jurisdição.

No que se refere à contradição, a mácula que permite a utilização de embargos de declaração é aquela
interna
, ou seja, que existe dentro da própria decisão judicial. Não se trata de uma contradição externa, como aquela entre a decisão e a prova dos autos ou entre a decisão e o entendimento da parte, como quer fazer crer a embargante.

A contradição interna ocorre quando há
afirmações ou proposições inconciliáveis dentro da decisão
. Ou seja, a decisão apresenta ideias ou argumentos que se opõem entre si, de tal forma que a afirmação de um implica a negação do outro, o que, com a devida vênia, não ocorreu no julgado.

Quanto à inovação da tutela recursal, também entendo pela não ocorrência, visto que o acórdão embargado foi claro ao fundamentar que
não se deve declarar a nulidade da “perícia” realizada, em observância e
respeito aos Princípios do Aproveitamento dos Atos Processuais
,
Economia Processual
e
Celeridade
, a fim de se evitar, desnecessariamente, o dispêndio de esforços no ajuizamento de nova demanda contendo o mesmo pedido e causa de pedir
.

Por fim, quanto ao prequestionamento, apreciadas as teses invocadas pela recorrente, sobretudo o motivo pelo qual não se aplicam os argumentos apresentados e subsumidos às normas legais aplicáveis, não há falar-se, para fins de prequestionamento, em sua inobservância ou negativa de vigência.

O artigo 1.025 do Código de Processo Civil acolheu a tese do prequestionamento ficto, no qual indica que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, cujo teor destaca-se:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessa feita, resta consagrado pelo ordenamento processual vigente ser despiciendo mencionar expressamente no acórdão embargado todas as teses avocadas pelas partes, notadamente quando já tenha ancorado em fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão exarada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara o entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MORA DA LOCATÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 211/STJ).

2. Prevalece no STJ o entendimento de que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/4/2017).

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

4. No caso concreto, o Tribunal de origem definiu a data da rescisão contratual a partir das provas dos autos. Alterar esse entendimento demandaria reexame do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso especial.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1344145 RS 2018/0203363-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2018)

Nesse contexto, tem-se que, mesmo quando inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração, consideram-se as questões nele suscitadas para fins de prequestionamento incluídas no acórdão.

Com estas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025